Tribunal: TJDFT
Processo: 0713122-40.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração na apelação. Omissão. Contradição. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação.
2. O embargante alega omissão e contradição, sob o argumento de que o órgão colegiado manteve a justiça gratuita sem considerar indícios de capacidade financeira do autor, deixou de analisar a proporcionalidade da restituição e a ausência de prova do dano moral, além de não ter apreciado as alegações de má-fé e retenção de valores, afirmando, ainda, que o acórdão reconheceu falha na prestação de serviços e anulou o contrato, ignorando provas de que a empresa atuou corretamente e prestou os serviços contratados. Prequestionou a matéria.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão e contradição; (ii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre tais dispositivos para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
4. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
5. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante sobre a qual deveria ter se manifestado, ou, ainda, sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
6. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso.
7. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC
8. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; APC 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.